Tribunal: TJPA
Processo: 0004410-63.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004410-63.2014.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO FRANCISCO LEANDRO, MARIA VILANIR DA CRUZ LEANDRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO 0004410-63.2014.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO FRANCISCO LEANDRO e MARIA VILANIR DA CRUZ LEANDRO

RELATORA: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATROPELAMENTO POR VIATURA POLICIAL EM ALTA VELOCIDADE. MORTE INSTANTÂNEA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por familiares de vítima fatal de atropelamento causado por viatura da Polícia Militar do Estado do Pará, conduzida em excesso de velocidade por policial militar. O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais fixados em 100 salários mínimos. O ente estatal apelou sustentando culpa exclusiva da vítima, ausência de nexo causal, legalidade da conduta do agente e desproporcionalidade no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade do Estado; (ii) estabelecer se o nexo causal entre a conduta do policial militar e o resultado morte foi comprovado; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão da morte da vítima; (iv) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O policial militar conduzia a viatura em velocidade acima do limite permitido, o que caracteriza excesso de velocidade e estabelece o nexo causal direto com o resultado morte.

4.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

5.

A eventual embriaguez da vítima ou o fato de atravessar em local indevido não afastam a responsabilidade estatal, pois não configuram causa exclusiva do evento.

6.

A morte de ente querido gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova do abalo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7.

O valor fixado em 100 salários mínimos atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado em casos de acidente causado por viatura oficial conduzida por policial militar é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

2.

A culpa concorrente ou exclusiva da vítima somente afasta a responsabilidade do Estado quando comprovada de forma cabal, o que não ocorreu na hipótese.

3.

A morte de ente familiar enseja dano moral presumido, dispensada a prova do abalo psicológico.

4.

O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido quando compatível com a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, V e X; art. 37, § 6º. CC, arts. 186 e 927. CPC/1973, art. 269, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.793.661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.09.2019; STJ, REsp 8.768, Rel. Min. Barros Monteiro; STJ, REsp 845.228/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 23.10.2007; STJ, AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0003618-58.2011.8.14.0015, Rel. Desª Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
ANTONIO FRANCISCO LEANDRO e MARIA VILANIR DA CRUZ LEANDRO, que condenou o ente público estadual a reparação por danos morais pela morte do esposo e pai, respectivamente, dos autores em decorrência de atropelamento por viatura policial.

Na origem,
os autores alegaram que em 20/01/2014, por volta das 12:00 horas, na Rua Lauro Sodré, próximo ao Cemitério Jardim da Saudade, Tucuruí, o Policial Militar Sd. Marcos Jonata Mendes da Silva na condução viatura oficial atropelou Antônio Francisco Leandro, causando-lhe a morte instantânea
.

Requereram a condenação do Estado do Pará ao pagamentos de danos morais e materiais.

O Estado do Pará apresentou contestação em que defendeu a inocorrência do dever de indenizar, tendo em vista que o fato ocorreu por ação de terceiro.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente ação, nos seguintes termos:

“(...)
DISPOSITIVO ISTO POSTO e com base nos artigos 269, 1, 186 e 927, ambos do Código de Processo Civil, art. 5°, V e X da Constituição Federal, no Principio de Razoabilidade e nos entendimentos jurisprudenciais colacionados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR O ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 (cem) SALÁRIOS MÍNIMOS. Rejeito o pedido de compensação por danos materiais conforme fundamentação supra. No tocante a atualização dos valores devidos, são estabelecidos os seguintes parâmetros: 1) os juros de mora incidirão a partir do evento danoso (20012014), de acordo com a Súmula 54STJ, nos seguintes termos: (i) 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-3501 até o advento da Lei n° 11.960, de 30-6-2009, que conferiu nova redação ao referido art. 1°-F da Lei nº 9.4941997; e

(ii) no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.96009; 2) a correção monetária incidirá para os danos morais a partir do seu arbitramento, nos termos da Súmula 362STJ.

Nos termos da mais recente manifestação do STF, deve ser fixada a TR como indice de correção monetária a partir de 29062009, data de vigência da Lei 11.9602009.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocaticios no valor correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 83, $3°, inciso I, do CPC.

Isento o Estado de custas nos termos da legislação em vigor.

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada, ao fundamento de que teria havido culpa exclusiva da vítima, de modo que ausente o nexo de causalidade.

Sustenta a legalidade da atuação do agente público na condução da viatura policial.

Aponta a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

Defende a adequação do ônus da sucumbência, eis que os autores teriam sucumbido em parte maior do que o Estado.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que defenderam o

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria objeto de análise por esta instância recursal diz respeito à morte de cidadão em razão de atropelamento por viatura policial na cidade de Tucuruí.

Consoante a prova documental e testemunhal
em 20/01/2014, por volta das 12:00 horas, na Rua Lauro Sodré, próximo ao Cemitério Jardim da Saudade, Tucuruí, o Policial Militar Sd. Marcos Jonata Mendes da Silva na condução viatura oficial atropelou Antônio Francisco Leandro, causando-lhe a morte instantânea
.

Restou demonstrado, inclusive no âmbito administrativo, que o policial militar que conduzia a viautura o fazia com excesso de velocidade, especificamente 78 km/h em área no qual o limite é de 60 km/h.

Desta forma, irrelevante o fato de a vítima estar alcoolizada ou que atravessou a via em local indevido.

Acerca da responsabilidade civil do poder público, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

No tocante à configuração do dano moral, como ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, atual pilar da República, convém conferir os seguintes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"DANO MORAL PURO. CARACTERIZAÇÃO. Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. Recurso especial conhecido e provido."(REsp. nº 8.768, Rel. Min. Barros Monteiro, em Rev. STJ, nº 34, p. 285).

"PROCESSUALCIVIL. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO CAUSAL. [...]13. A exigibillidade a qualquer tempo dos consectários às violações dos direitos humanos decorre do princípio de que o reconhecimento da dignidade humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz, razão por que a Declaração Universal inaugura seu regramento superior estabelecendo no art. 1º que 'todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos'. 14. Deflui daConstituição federalque a dignidade da pessoa humana é premissa inarredável de qualquer sistema de direito que afirme a existência, no seu corpo de normas, dos denominados direitos fundamentais e os efetive em nome da promessa da inafastabilidade da jurisdição, marcando a relação umbilical entre os direitos humanos e o direito processual". (REsp 845.228/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23.10.2007, DJ 18.02.2008).

Posto isso, houve dano moral porque a conduta omissiva do ente público requerido violou a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88) da parte autora, na medida em que contribuiu para a perda de um ente querido que fora morto por trauma crânio encefálico, conforme Certidão de Óbito de ID nº 55144039.

Sobre a caracterização de dano moral em caso de morte de ente querido, vejamos o que diz a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a temática:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima (grifo nosso).
2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação. 3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00). 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016)

Como se verifica no julgado acima, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da caracterização de dano moral
IN RE IPSA
na hipótese de morte de parente ou ente querido, ou seja, dano presumido e que, portanto, dispensa a produção probatória do dano moral.

No que diz respeito
à estipulação do
quantum

indenizatório
nas ações em que decorrem de dano moral, cabe levar em consideração a retenção de não culminar a responsabilidade civil, em fonte de enriquecimento sem causa para o lesado, respeitando, assim, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, para sem exageros, atingir-se indenização adequada.

Dessa forma, coerente é respeitar os princípios da equidade e da razoabilidade, em consonância com o critério do ressarcimento, que por sua vez considera alguns elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a condição financeira do ofensor; a condição financeira do ofendido.

Portanto, no presente caso dos autos, deve a aplicação do
quantum

indenizatório
respeitar os parâmetros estabelecidos nos critérios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Coleciono o entendimento do STJ, quanto à matéria:

¿PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
DANO MORAL.QUANTUMINDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE
. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, só cabe a revisão do valor da indenização arbitrada a título de dano moral na origem quando manifestamente excessivo ou reduzido. Na espécie, oquantumindenizatóriofixado pelo Tribunal a quo coloca-se em parâmetros razoáveis, não sendo exorbitante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. AgRg no Ag 825295 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 2006/0231679-3. Ministro relator: HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. Data do Julgamento: 06/08/2009. Data da Publicação: 17/08/2009.

Em casos semelhantes de morte de parente ou ente querido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça considera razoável valor fixado na sentença ora apelada:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FILHO MENOR EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSEVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do togado singular, notadamente porque suas razões recursais, articuladas de forma genérica, limitaram-se simplesmente a pleitear, subsidiariamente, a redução do valor alcançado a título de danos materiais e morais, para que os primeiros correspondam aos prejuízos efetivamente amargados pela parte lesada e os segundos sejam adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respectivamente. Ora, em se tratando de falecimento de um ente querido, o prejuízo material consubstancia-se na frustração da expectativa de economia familiar, decorrente da perda da efetiva ou potencial colaboração oriunda do seu labor, portanto mera presunção, o que, em regra, é amortizado mediante o pensionamento vitalício, que na espécie deve ser estimado com base na contraprestação mínima admitida para um trabalhador – já que a vítima, por ser criança, nunca trabalhou e portanto não auferia renda - isto é, um salário mínimo, e pelo período cuja base cálculo é a média da expectativa de vida do brasileiro, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Relativamente aos danos morais, ponderando que na espécie os lesados perderam ente querido bastante próximo (filho); bem como a elevada capacidade econômica da parte apelante (sociedade empresária); o caráter pedagógico a servir de freio a medidas discricionárias; concluo por proporcional a compensação equacionada pelo juízo singular, isto é, R$100.000,00 (cem mil reais), por não se afigurar pinacular, tampouco, irrisório, na estira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003618-58.2011.8.14.0015 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/08/2020).

Desse modo, entendo razoável e proporcional o equivalente a cem salários mínimos, arbitrado a título de
danos

morais
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO
, na forma da fundamentação.

Honorários de sucumbência majorados para 14% sobre o valor da condenação.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2025